Tribunal: TJPA
Processo: 0800421-67.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800421-67.2023.8.14.0039

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ENY CARDOSO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800421-67.2023.8.14.0039

Juízo de origem:
2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

Apelante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do Apelante:
Eugênio Costa Ferreira de Melo (OAB/MG 103.082)

Apelado:
ENY CARDOSO CHAVES
Advogado do Apelado:
Lucas de Mello Lopes (OAB/PA 27.838)

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO E USO DO CRÉDITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Apelação contra sentença que anulou contrato de cartão de crédito consignado, determinando restituição de valores descontados e indenização por danos morais.

II - Restou comprovado que a parte autora contratou e utilizou o crédito disponibilizado, afastando a alegação de nulidade contratual e a ilicitude dos descontos.

III - Inexistindo falha na prestação do serviço ou conduta abusiva do banco, não há fundamento para restituição dos valores nem para condenação em danos morais.

IV - Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800421-67.2023.8.14.0039

Juízo de origem:
2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

Apelante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do Apelante:
Eugênio Costa Ferreira de Melo (OAB/MG 103.082)

Apelado:
ENY CARDOSO CHAVES
Advogado do Apelado:
Lucas de Mello Lopes (OAB/PA 27.838)

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, nos autos da ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada por ENY CARDOSO CHAVES contra o referido banco.

A parte autora alegou que é aposentada e contratou, em 21/06/2018, um empréstimo consignado no valor de R$ 778,00 (setecentos e setenta e oito reais). No entanto, mesmo após decorrido período suficiente para a quitação da dívida, continuou sofrendo descontos em seu contracheque referentes a um suposto “cartão consignado”, no valor atual de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), alegando desconhecer a contratação desse serviço.

A sentença reconheceu a nulidade do contrato por erro substancial, condenando o banco apelante à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o Banco Santander interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a ocorrência de decadência, uma vez que o contrato foi assinado em 20/06/2018 e a ação foi ajuizada apenas em 31/01/2023, ou seja, após o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil. Além disso, argumentou que a parte apelada contratou, de forma consciente e espontânea, um cartão de crédito consignado e dele usufruiu, não havendo qualquer irregularidade ou má-fé na relação contratual.

A sentença determinou a anulação da relação jurídica entre as partes, com a consequente restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, sendo autorizada a compensação entre os valores já pagos e o montante eventualmente sacado. Além disso, condenou o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Também condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação

Nas razões recursais, o banco sustenta que a parte autora celebrou, de forma livre e consciente, um contrato de cartão de crédito consignado, tendo ciência de suas cláusulas e encargos. o banco requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a decadência e sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou redução da condenação por danos morais e, em caso de manutenção da restituição de valores, que seja realizada de forma simples, com compensação dos valores já recebidos pela parte autora.

Em contrarrazões, ENY CARDOSO CHAVES rebateu os argumentos do apelante, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___ de 2025.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800421-67.2023.8.14.0039

Juízo de origem:
2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

Apelante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do Apelante:
Eugênio Costa Ferreira de Melo (OAB/MG 103.082)

Apelado:
ENY CARDOSO CHAVES
Advogado do Apelado:
Lucas de Mello Lopes (OAB/PA 27.838)

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidos pelo consumidor; decorrente de contrato de cartão de crédito com margem consignável; de modo que se discute o cabimento de o Banco Santander S.A. arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de restituir os valores imputados à autora, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos da autora, que dizem respeito à reserva de margem consignável decorrente de contrato para aquisição de cartão de crédito firmado com o Banco Apelante.

Contudo, não obstante a alegação da parte autora, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário, realizado por meio de cartão de crédito consignável emitido pelo banco Santander S.A. fora de fato realizado pela consumidora, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (id n. 19365590 - Pág. 1-2), tendo a assinatura da autora, acompanhada de seus documentos pessoais e comprovante de residência, o que demonstra a devida contratação. (id n. 19365590 - Pág. 3-6)

Além disso, verifica-se que o Banco Apelante demonstra que houve a contratação do empréstimo por meio de saque, utilizando-se de cartão com margem consignável, que pressupõe o uso do cartão e senha, tendo sido sacada a quantia de R$ 1.211,50 (mil duzentos e onze reais e cinquenta centavos) - id n. 19365591 - Pág. 2.

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelada e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Aplica-se a inversão do ônus de sucumbência na margem fixada na sentença a ser arcado pela autora, ficando sob condição suspensiva em decorrência da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/03/2025